Tribunal: TJDFT
Processo: 0741853-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. PROCURAÇÃO COM PODERES GERAIS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. FALTA DE MENÇÃO EXPRESSA AO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória que indeferiu a realização de penhora em execução fiscal, ao fundamento de que a parte devedora não foi citada e que a procuração juntada aos autos não prevê poderes especiais para receber citação, não se configurando, portanto, comparecimento espontâneo da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se a juntada de procuração com poderes para desistir, transigir, firmar acordos, receber, dar quitação e requerer em repartições públicas, mas sem poderes especiais expressos para receber citação, configura comparecimento espontâneo capaz de suprir a citação em execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida constitui pressuposto de existência e desenvolvimento válido do processo, sendo o ato pelo qual se chama o executado a juízo, cientificando-o da demanda e convocando-o a integrar a relação processual, de modo que, sem citação válida ou seu suprimento legal, não se forma regularmente a relação jurídica processual.
4. O artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou nulidade da citação, como corolário da instrumentalidade das formas, evitando formalismos excessivos quando a finalidade do ato citatório já foi atingida pelo comparecimento voluntário da parte.
5. O artigo 105 do Código de Processo Civil dispõe que a procuração geral para o foro confere ao advogado poderes para praticar todos os atos do processo, com exceção daqueles que exigem poderes especiais, dentre eles receber citação, sendo necessária cláusula específica para tanto.
6. A procuração juntada aos autos outorgou poderes para o foro em geral e para determinados atos específicos, tais como desistir, transigir, firmar acordos e compromissos, receber, dar quitação e substabelecer, mas não contém menção expressa ao poder de receber citação.
7. A exigência legal e expressa de poderes especiais para receber citação não configura formalismo excessivo, mas salvaguarda necessária para assegurar que o executado efetivamente tenha ciência da ação e possa exercer plenamente seu direito de defesa, evitando situações em que o executado, representado por advogado com poderes limitados, seja considerado citado sem conhecimento real da execução, em violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
8. A procuração juntada aos autos, embora contenha poderes amplos para determinados atos processuais, não possui poderes especiais para receber citação e sua simples juntada não configura comparecimento espontâneo na acepção do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, por ausência de manifestação inequívoca de vontade de integrar a relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A juntada de procuração sem poderes especiais expressos para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a citação em execução fiscal. 2. O artigo 105 do Código de Processo Civil exige poderes especiais, mediante cláusula específica, para que o advogado possa receber citação, não sendo tal poder suprido por procuração com poderes genéricos ou outros poderes especiais. 3. A citação válida constitui pressuposto indispensável para a existência e desenvolvimento válido do processo, sendo sua exigência salvaguarda necessária das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, 238, 239 e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.114.532/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/9/2022, DJe de 4/10/2022; TJDFT, Acórdão 2010440, 0708111-86.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/6/2025; TJDFT, Acórdão 1906857, 0719913-18.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/8/2024; TJDFT, Acórdão 1193709, 0030283-24.2016.8.07.0018, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 7/8/2019.